Tribunal: TJDFT
Processo: 0700053-94.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE. NECESSIDADE COMPROVADA. EXCEPCIONALIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida no bojo do processo no 0703217-53.2024.8.07.0016, em tramitação perante o 3° Juizado Especial da Fazenda pública do DF, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o DF, no prazo de 5 (cinco) dias, disponibilize transporte adequado para tratamento de hemodiálise, três vezes por semana, de sua residência até a clínica para o qual for direcionado seu atendimento, bem como o trajeto de retorno, nos termos da prescrição médica.
2. A agravante alegou que é portadora de doença renal em estádio final (CID 10 – N18.0) e lhe foi prescrito atualmente tratamento de hemodiálise 3 (três) vezes por semana, necessitando de transporte adaptado para comparecimento às sessões de hemodiálise. Afirmou que não possui condições financeiras para o custeio de transporte adequado para si. Sustentou que sem o devido meio de locomoção ficará sem meios para realizar o tratamento de hemodiálise. Ressaltou que, diante de seu quadro clínico, o tratamento é imprescindível para a manutenção de sua saúde, sob o risco de óbito em caso de não realização do tratamento. Esclareceu que foi enquadrada sob o critério de risco na categoria VERMELHO-EMERGÊNCIA, conforme as diretrizes da própria regulação da SES-DF. Requereu, em sede de antecipação da tutela recursal, que o réu forneça à recorrente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, transporte adequado para o tratamento de hemodiálise, de sua residência até a clínica para o qual for direcionado seu atendimento, bem como trajeto de retorno, nos termos da prescrição médica, sob pena de sequestro das verbas públicas. No mérito, requereu a confirmação da tutela de urgência.
3. Foi deferido o pedido de antecipação de tutela para determinar ao Distrito Federal que disponibilize à agravante transporte para a locomoção de sua residência até o local onde é realizada a hemodiálise, nos dias e horários agendados para o seu tratamento, assegurando o retorno à sua residência, no prazo de 15 (quinze) dias (ID 55026507).
4. Foram apresentadas contrarrazões (ID 55088987).
5. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo provimento do agravo (ID 55246754).
6. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, o fornecimento, pelo Ente Federado, de transporte digno e regular até o local onde é realizado o tratamento médico quando o indivíduo não possuir condições físicas para utilizar o transporte público convencional e nem meios para custear o transporte particular.
7. Para garantir a concretização de direitos fundamentais, em situações excepcionais, pode o Poder Judiciário estabelecer obrigações de fazer à Administração Pública, sem que isso implique violação ao princípio da separação de poderes.
8. No caso, restou evidenciada a situação excepcional apta a justificar a imposição do dever de fornecimento do transporte à agravante, a fim de possibilitar a continuidade de seu tratamento. A recorrente é hipossuficiente financeiramente, nos termos da Lei, portadora de insuficiência renal crônica terminal, submetendo-se a sessões de hemodiálise três vezes por semana, cujo tratamento é custeado pelo SUS, sendo necessário também o transporte para a concretização da terapêutica.
9. O relatório médico de ID no 55016834 (pg. 16), atesta que a utilização de transporte coletivo, na hipótese de ausência de transporte particular, oferece riscos à paciente devido a instabilidade hemodinâmica pela doença e pelo tratamento, podendo ocasionar perda de consciência a qualquer momento. Já o relatório social (ID no 55016834 – pg. 15) esclarece que a agravante é “pessoa que possui a necessidade de uma assistência permanente por parte de terceiros, considerando que apresenta fraqueza, tontura, hipotensão arterial com risco de perda de consciência e queda com risco de fratura após as sessões de hemodiálise”. Esse relatório destaca, também, a necessidade de transporte sanitário para fins de assegurar a frequência nas sessões e, via de consequência, a permanência no tratamento, medida fundamental para sobrevivência da paciente.
10. Comprovado nos autos que a agravante, além de não possuir condições financeiras para custeio do transporte, apresenta quadro clínico que lhe impossibilita de se locomover por transporte público regular, necessário o fornecimento de transporte adequado para tratamento de hemodiálise.
11. Agravo de instrumento conhecido e provido para confirmar a tutela provisória e determinar ao Distrito Federal que disponibilize à agravante transporte para a locomoção de sua residência até o local onde é realizada a hemodiálise, nos dias e horários agendados para o seu tratamento, assegurando o retorno à sua residência, no prazo de 15 (quinze) dias.
12. Sem Custas, em razão da gratuidade de justiça. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.